Tribunal: TJDFT
Processo: 0754017-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0754017-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GILMAR ARAUJO SANTOS AGRAVADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que declarou inválido, em parte, o bloqueio realizado através do sistema SISBAJUD e deferiu a liberação da quantia à parte executada, após a preclusão. No presente recurso, o agravante/executado postula a liberação imediata dos valores em seu favor. Contudo, observa-se que, nos autos do processo de origem de n.o 0705140-28.2021.8.07.0014, foi protocolado acordo entre as partes, com pedido de que o valor bloqueado através do sistema Sisbajud seja utilizado como entrada (ID 259260358, na origem). Assim sendo, esclareça o agravante acerca do interesse recursal, uma vez que há acordo firmado entre as partes para liberação do valor em favor do credor. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora